Tribunal: STF
Processo: RE 206048
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-15
Data de publicação: 2001-08-15

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Direito Econômico. Caderneta de poupança.
Correção Monetária. Incidência de Plano Econômico (Plano Collor). Cisão
da caderneta de poupança (MP 168/90). Parte do depósito foi mantido na
conta de poupança junto à instituição financeira, disponível e
atualizável pelo IPC. Outra parte - excedente de NCz$ 50.000,00 -
constituiu-se em uma conta individualizada junto ao BACEN, com
liberação a iniciar-se em 15 de
agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. A MP 168/90 observou os
princípios da isonomia e do direito adquirido.
Recurso não conhecido.